Tribunal: TJDFT
Processo: 0710744-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710744-07.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: GILMAR RIBEIRO DE ARAUJO AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nos termos do despacho de ID: 66353676, a d. Secretaria corrigiu o andamento processual relativo ao tema que motiva o sobrestamento do feito. Consoante consta da decisão de ID: 57590892, deve-se manter suspenso o agravo em execução até o julgamento do leading case RE 1.450.100, referente ao Tema 1.267, ainda sem pronunciamento definitivo no STF. Brasília, 25 de novembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR